Tribunal: TJDFT
Processo: 0736646-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO. INÉRCIA. INEXISTENTE. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. PRIMAZIA DE MÉRITO.
1. A citação é imprescindível para a formação da relação jurídica processual e, portanto, para a constituição do processo, conforme inteligência do caput do art. 239 do CPC.
2. Assim, a parte autora deve adotar as providências necessárias para viabilizar a angularização processual, bem assim cumprir todas as determinações judiciais de andamento do processo.
3. No entanto, revela-se prematura a extinção do processo se demonstrado que foi concedida à parte autora apenas uma única oportunidade, para indicar possível endereço da parte ré.
4. Estando evidente o interesse da parte no prosseguimento da ação, a manutenção da sentença extintiva somente ensejará a propositura de idêntica demanda, em violação aos princípios da econômica e celeridade processuais.
5. Depois, o atual Código de Processo Civil foi concebido sob uma moldura principiológica, na qual o princípio da primazia do julgamento do mérito da demanda ocupa posição proeminente,
6. Deu-se provimento ao recurso.